Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737004-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C ENGENHARIA LTDA APELADO: JOELSON SILVA RIBEIRO, RENATA JOSE FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MC ENGENHARIA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de rescisão contratual, e julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade da cláusula 10, item 10.3 do contrato de compra e venda de imóvel e reduzir a cláusula penal para 10% do valor remanescente. Em sede de contrarrazões ao recurso do réu, os autores pugnam pela reforma da sentença para que seja majorado os honorários sucumbenciais, além da redistribuição da sucumbência, para que somente o réu arque com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento dos pedidos deduzidos em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024 16:13:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador